Tribunal: TJSP
Processo: 1051554-27.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Autora que busca indenização por danos morais decorrentes de vício em atendimento veterinário que ocasionou a morte de animal de estimação - Sentença de improcedência - Cerceamento de defesa verificado – Prova técnica, ainda que indireta, que se faz necessária para aferir a adequação dos procedimentos realizados pelos prepostos da ré, tendo ambas as partes requerido sua

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Autora que busca indenização por danos morais decorrentes de vício em atendimento veterinário que ocasionou a morte de animal de estimação - Sentença de improcedência - Cerceamento de defesa verificado – Prova técnica, ainda que indireta, que se faz necessária para aferir a adequação dos procedimentos realizados pelos prepostos da ré, tendo ambas as partes requerido sua produção - Sentença anulada – Recurso provido.